Tribunal: TJDFT
Processo: 0002602-17.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0002602-17.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA SOUZA NASCIMENTO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de cumprimento de sentença (Num. 10886729) formulado pelo Advogado da Embargada, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, buscando o recebimento do valor atinente à verba honorária de sucumbência arbitrada no acórdão de ID Num. 10886679 - Pág. 1/10. Foi o DISTRITO FEDERAL citado e permaneceu inerte (Num. 10886754), bem como foram fixados honorários advocatícios de sucumbência atinentes à fase de cumprimento de sentença e determina a atualização do débito pela Contadoria Judicial (Num. 10886747). A Contadoria elaborou os cálculos nos termos determinados (Num. 10886751) e, após a abertura de prazo às partes para manifestação, foram os cálculos homologados (Num. 10886760). Com o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, foi determinada a expedição da Requisição de Pequeno Valor em favor do Exequente (Num. 10886765), o que, após a atualização do débito (Num. 10886767), foi devidamente cumprido pela Secretaria do Conselho Especial (Num. 10886774). A Coordenadoria de Precatórios, por meio do Ofício no 1004/2022/COORPRE, noticia o pagamento da RPV expedida no presente Cumprimento de Sentença e a consequente extinção do Processo da Requisição de Pequeno Valor no 2017.00.2.022430-9, em face do pagamento. É o breve relatório. Decido. Ante o pagamento do débito buscado no presente Feito, conforme noticiado pela MM Juíza da COORPRE, extingo o presente Cumprimento de Sentença com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se. I. Brasília - DF, 10 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator